Tribunal: STF
Processo: HC 190587
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Publica do Estado de Minas Gerais impetrou habeas corpus em favor de Edmilson Amorim da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.º 9.246/2017. NÃO CUMPRIMENTO DE 1/5 (UM QUINTO) DE CADA UMA DAS PENAS SUBSTITUTIVAS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a concessão de indulto é necessário o cumprimento do requisito objetivo exigido para cada uma da penas restritivas de direitos impostas. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 565.641 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, “a extinção da punibilidade com a concessão do indulto, com base no Decreto 9.246/2017, art. 8º, inciso I c/c art. 10, inciso I e II ; e, por conseguinte, determinar a baixa da execução nos bancos de dados próprios do TJMG, SEEU e da SEDS”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 



    Processual penal. Habeas corpus. Pleito de concessão indulto. Penas restritivas de direitos. 1. De todo inadequado HC ao e. STF contra acórdão de Tribunal Superior em writ. 2. Nos termos da estrita legalidade penal e da concretização da devida individualização da pena, para fins de indulto/comutação da pena, a exigência, a cada Decreto Presidencial anual, de que o sentenciado tenha cumprido determinado percentual das penas, deve ser verificada em relação a cada uma das sanções restritivas de direitos aplicadas. 3. Multa e prestação pecuniária não se confundem, pois esta tem natureza indenizatória, não presente naquela, nos termos do § 1o do art. 45 do CP, pelo que sem relevo considerações acerca da natureza de dívida de valor da multa, quando de sua execuc¸a~o. 4. Pelo não conhecimento do HC; caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe ressaltar que o entendimento desta Suprema Corte, expresso na ADI 5.874, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, é o de que “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade”, cabendo ao “Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor”. 



    Nesse contexto, o Tribunal de origem, ao apreciar o agravo em execução interposto pelo paciente, valeu-se dos seguintes fundamentos:



    Forçoso concluir, nesse contexto, que até a data de 25 de dezembro de 2017, para preencher o requisito objetivo necessário à concessão do indulto também seriam aplicáveis à pessoa cuja pena privativa de liberdade fora substituída por penas restritivas de direitos. 



    Todavia, no caso em apreço, verifica-se que muito embora o recorrido tenha cumprido a pena de prestação de serviços à comunidade, conforme folhas de ponto e informações juntadas ao processo eletrônico, apresentadas pelo 'Centro Integrado de Alternativas Penais' (fls. 60/73) JPe), deixou de comprovar o pagamento da pena de prestação pecuniária (fls. 58/59 JPe). 



    Assim, o MM. Juiz acolheu o pleito Ministerial de conversão da pena substitutiva em pena privativa de liberdade, determinando a expedição de mandado de prisão em desfavor do sentenciado e designação de audiência de justificação (fls. 74/75 JPe). 



    Portanto, coaduno do entendimento lançado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que as penas substitutivas, razão pela qual o descumprimento de uma delas obsta a concessão do indulto, não havendo, via de consequência, que se falar em extinção da punibilidade do recorrido. 



    Por fim, não há que se falar em isenção do pagamento das custas processuais, haja vista que sequer existe previsão para a cobrança de tal encargo na Lei de Execuções Penais.



    No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho:



    Nos termos da estrita legalidade penal, para fins de indulto/comutação da pena, a exigência, a cada Decreto Presidencial anual, de que o sentenciado tenha cumprido determinado percentual das penas, deve ser verificada em relação a cada uma das sanções restritivas de direitos que lhe tenham sido aplicadas. 



    Se nos termos do § 2º do art. 44 do CP, “na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”, a quantidade/qualidade das penas substitutivas estão diretamente ligadas à quantidade de pena privativa de liberdade. 



    Assim, se o ora paciente foi condenado a pena privativa de liberdade que foi substituída por 2 penas restritivas de direitos, deve ser, nos ditames da estrita legalidade penal e da concretização da devida individualização da pena, exigido o cumprimento de 1/5, o previsto no Decreto Presidencial de 2017, de cada pena restritiva de direitos, para fins de indulto, o que abrange a prestação pecuniária. 



    E em que pese o esforço da defesa, multa e prestação pecuniária não se confundem, pois esta tem natureza indenizatória, não presente naquela. Com acerto, “(…) a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz (…)” - destacou-se; § 1o do art. 45 do CP. Assim, sem relevo, aqui, as considerações acerca da natureza de dívida de valor da multa, quando de sua execução.



    Em caso fronteiriço, esse foi o mesmo entendimento desta Suprema Corte: RHC 199.615, ministro Dias Toffoli. 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, estando a conclusão apontada pelo ato dito coator abarcada pelo Decreto Presidencial n. 9.246/2017.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente